Tribunal: TRF3
Processo: 5176050-67.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2010-05-12

Inteiro teor:
605/608)

5176050-67.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5176050-67.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JEFERSON BEPPLER DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MELANY PAIVA DE FREITAS - MS27255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR RURAL. FRATURA CONSOLIDADA NO PÉ DIREITO. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO LEVE DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por trabalhador rural que sofreu fratura no pé direito em acidente de motocicleta, com auxílio-doença cessado em 20/05/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não intimação do perito para resposta a quesitos complementares; e (ii) saber se a sequela permanente decorrente do acidente, com redução leve da capacidade laborativa, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento probatório não procede, pois, intimado do laudo pericial, o autor deixou de formular quesitos complementares, operando-se a preclusão e não violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. O auxílio-acidente possui fundamento no art. 201, I, da CF/1988 e é regulado pelo art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997. É devido ao segurado que, após consolidação de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, apresente sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O benefício tem natureza indenizatória e corresponde a 50% do salário-de-benefício.

5. O art. 86 da Lei 8.213/1991, na redação vigente, refere-se a acidente de qualquer natureza, não se exigindo comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado. O nexo de causalidade exigível consiste no vínculo entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional exercida, conforme o Tema 156/STJ.

6. O benefício não exige elevado grau de comprometimento funcional, pois a redução da capacidade, ainda que leve, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999 meramente exemplificativo.

7. O laudo pericial atestou fratura consolidada no pé direito (CID T93) com prejuízo leve à mobilidade, sem invalidez total. A sequela é permanente e acarreta redução da capacidade para o trabalho habitual de trabalhador rural. Estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/1991, sendo o benefício devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 103 da mesma lei e na Súmula 85/STJ.

8. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme o Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, editada após a vigência da EC 136/2025.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, conforme a Súmula 111/STJ, ratificada pelo Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 18, h, § 1o, 26, I, 86, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e 103; Lei no 9.528/1997; Lei no 13.846/2019; Decreto no 3.048/1999, Anexo III; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, Tema Repetitivo 1.105; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.05.2010; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STF, RE 870.947, Tema 810; TRF3, ApCiv 5000597-46.2025.4.03.6123, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 08.04.2026; e TRF3, AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5176050-67.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JEFERSON BEPPLER DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MELANY PAIVA DE FREITAS - MS27255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de auxílio-acidente.

A sentença (ID 342452549) julgou improcedente o pedido, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Apelou o autor (ID 342452556), alegando, preliminarmente, ser necessária declaração de nulidade da sentença, com intimação do perito para apresentar resposta aos quesitos complementares. No mérito, alegou: (1) ter sido constatada existência de redução na capacidade laborativa, desde o acidente, especialmente considerando que o atuava como trabalhador rural; (2) não ser exigido grau elevado de comprometimento funcional para concessão do benefício; e (3) ter sido comprovada incapacidade em ação securitária.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, rejeita-se a alegação de cerceamento probatório, pois, intimado do laudo pericial (ID 342452541), o autor deixou de apresentar quesitos complementares ao perito, limitando-se a defender a procedência dos pedidos em razão da comprovação de sequelas definitivas (ID 342452546), gerando, assim, preclusão sem qualquer violação ao devido processo legal.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria encontra-se delineada no artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.528/1997:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como se observa, a legislação previdenciária estabelece que o segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofrer lesão que, após consolidação, acarrete sequela, que reduza capacidade de trabalhopara atividade habitual tem direito à prestação previdenciária mensal, de caráter indenizatório, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal), independentemente da percepção de qualquer remuneração ou rendimento, vedada apenas cumulação com aposentadoria (artigos 86 e 18, h, § 1o).

É importante registrar que, embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (artigos 19 a 21), o artigo 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais utiliza tal conceito para delimitar o cabimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, referindo-se, expressamente, "a acidente dequalquer natureza" e, portanto, não cabe exigir, doravante, comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado ou de nexo de causalidade neste âmbito.

O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, a teor do que revela o Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique comprometimento ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que não basta provar dano à saúde do segurado, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade laborativa:

REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data de julgamento 12/05/2010: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).”

Importa realçar que o benefício é condicionado à apuração da definitividade da sequela (consolidada) e da incapacidade resultante para a atividade habitual, e não do grau de incapacitação que, mesmo leve, não obsta à concessão do auxílio-acidente, sendo exemplificativo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999, norma regulamentar da Lei 8.213/1991 (v.g.: AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025).

Acresça-se que o benefício de auxílio-acidente não exige cumprimento de carência (artigo 26, I), porém, com o advento da Lei 13.846/2019, o seu beneficiário perde a qualidade de segurado se não recolher contribuições na forma da lei.

Na espécie, o autor usufruiu de auxílio por incapacidade temporária a partir de 14/01/2015, considerada a atividade habitual de trabalhador rural, em razão de fratura do pé direito decorrente de acidente de motocicleta. O INSS, contudo, cessou o benefício em 20/05/2015 (ID 342452517).

O autor apontou sequelas decorrentes do evento, implicando redução da capacidade laborativa e, para comprovar o alegado, acostou documentos médicos, que atestam o acidente (ID 342452511 e ID 342452512).

Verifica-se, primeiramente, que a condição de segurado foi comprovada nos termos do artigo 15, I, da Lei 8.213/1991.

O laudo médico pericial (ID 342452535), datado de 04/12/2024, concluiu que o autor não possui invalidez para exercício de atividade laboral habitual ou qualquer outra capaz de prover seu sustento, porém possui fratura consolidada no pé direito (CID T93), com prejuízo à mobilidade do seguimento lesionado em grau leve.

Diante da existência de sequela permanente de natureza acidentária, que provoca redução da capacidade laborativa, é devida a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103 da referida lei e da Súmula 85/STJ.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5000597-46.2025.4.03.6123, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 08/04/2026 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE NOVA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NO ANEXO III DO DECRETO No 3.048/99. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.1. Apelação interposta em ação previdenciária que objetiva a concessão de auxílio-acidente, julgada improcedente em primeiro grau sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica; (ii) estabelecer se a sequela decorrente de acidente de qualquer natureza ocasionou redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.3. O magistrado detém o poder de direção do processo e pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. 4. A prova pericial judicial conclui pela consolidação da lesão decorrente de fratura na mão direita, com limitação funcional mínima e permanente. 5. Ainda que o laudo pericial afaste incapacidade laborativa, reconhece a existência de sequela definitiva com redução, ainda que leve, da amplitude de movimento. 6. A concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade laboral, sendo suficiente a demonstração de diminuição da aptidão para o trabalho habitual decorrente de sequela oriunda de acidente. 7. O rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99 possui caráter exemplificativo, não constituindo óbice à concessão do benefício quando comprovada a limitação funcional. 8. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e a tese firmada no Tema 862 do STJ. 9. Recurso provido.”

As parcelas vencidas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Vencida a ré, deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR RURAL. FRATURA CONSOLIDADA NO PÉ DIREITO. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO LEVE DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por trabalhador rural que sofreu fratura no pé direito em acidente de motocicleta, com auxílio-doença cessado em 20/05/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não intimação do perito para resposta a quesitos complementares; e (ii) saber se a sequela permanente decorrente do acidente, com redução leve da capacidade laborativa, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento probatório não procede, pois, intimado do laudo pericial, o autor deixou de formular quesitos complementares, operando-se a preclusão e não violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. O auxílio-acidente possui fundamento no art. 201, I, da CF/1988 e é regulado pelo art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997. É devido ao segurado que, após consolidação de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, apresente sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O benefício tem natureza indenizatória e corresponde a 50% do salário-de-benefício.

5. O art. 86 da Lei 8.213/1991, na redação vigente, refere-se a acidente de qualquer natureza, não se exigindo comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado. O nexo de causalidade exigível consiste no vínculo entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional exercida, conforme o Tema 156/STJ.

6. O benefício não exige elevado grau de comprometimento funcional, pois a redução da capacidade, ainda que leve, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999 meramente exemplificativo.

7. O laudo pericial atestou fratura consolidada no pé direito (CID T93) com prejuízo leve à mobilidade, sem invalidez total. A sequela é permanente e acarreta redução da capacidade para o trabalho habitual de trabalhador rural. Estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/1991, sendo o benefício devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 103 da mesma lei e na Súmula 85/STJ.

8. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme o Tema 810/STF, até a entrada em vigor da EC 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, editada após a vigência da EC 136/2025.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, conforme a Súmula 111/STJ, ratificada pelo Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 18, h, § 1o, 26, I, 86, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e 103; Lei no 9.528/1997; Lei no 13.846/2019; Decreto no 3.048/1999, Anexo III; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, Tema Repetitivo 1.105; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.05.2010; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STF, RE 870.947, Tema 810; TRF3, ApCiv 5000597-46.2025.4.03.6123, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 08.04.2026; e TRF3, AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão